Tribunal: TJMT
Processo: 0017437-70.2008.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017437-70.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCILENE MARINA DE JORGI - CPF: 709.555.221-53 (EMBARGANTE), ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS - CPF: 867.451.231-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA - CPF: 415.403.361-15 (EMBARGADO), LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (ADVOGADO), AIDIL LENIL DE BRITO MASSAD DA SILVA - CPF: 551.886.991-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARCILENE MARINA DE JORGI

EMBARGADO(S):

MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA

EMBARGADO(S):

AIDIL LENIL DE BRITO MASSAD DA SILVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO DA PROPRIETÁRIA FIDUCIÁRIA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PERANTE O TRF DA 1º REGIÃO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO JULGADA PROCEDENTE - RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DESTA JUSTIÇA ESTADUAL, COM REMESSA DOS AUTOS AO TRF POR PREVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência pretoriana, é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não configura erro de premissa, a ensejar a oposição de embargos de declaração, a revaloração jurídica das circunstâncias, que, aos olhos da embargante, se mostra inadequada (EDcl no REsp 1622608/RS).

Descabe falar-se em omissão quando o não enfrentamento de algumas questões suscitadas se dá justamente porque reconhecida a incompetência deste Tribunal Estadual para conhecer e julgar a apelação, com a declinação da competência para o TRF da 1ª Região.

A regra do §1º do art. 489 do CPC/15 segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não jurisprudência meramente persuasivos (REsp 1698774/RS).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCILENE MARINA DE JORGI

EMBARGADO(S):

MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA

EMBARGADO(S):

AIDIL LENIL DE BRITO MASSAD DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARCILENE MARINA DE JORGI
contra o acórdão de ID. n. 98971990 que
reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o presente recurso de apelação interposto por
MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA
e
AIDIL LENIL DE BRITO MASSAD DA SILVA
– contra a sentença proferida da
Ação de Imissão de Posse com pedido liminar de desocupação do imóvel
, a qual
julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela provisória de urgência a fim de (i) imitir
definitivamente a autora na posse do imóvel descrito na inicial, e determinando

intimação dos réus e demais ocupantes para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desocuparem voluntariamente o bem, bem como (ii) condenar os réus ao pagamento do valor mensal de R$400,00, com fulcro no art. 38 do Decreto-lei n. 70/66, a contar do registro da carta de arrematação até efetiva desocupação do imóvel – determinando a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde pende de julgamento o recurso de Apelação n. 0010051-91.2008.4.01.3600.

Afirma a parte recorrente, em síntese, que além de omisso e contraditório, o aresto teria incorrido em erro material quanto ao precedente colacionado no julgamento.

Sustenta que a decisão seria contraditória quanto ao critério adotado no julgamento para justificar a alteração de competência em razão da possível conexão, com consequente declinação para o TRF da 1ª Região, com fundamento no §3º do art.55 do CPC/15, vez que segundo o §1º do referido artigo e súmula 235 do STJ, não haverá se falar em reunião de processos para julgamento conjunto quando um deles já estiver sentenciado, como na hipótese dos autos.

Aduz que o acórdão seria omisso por ter deixado de enfrentar a tese jurídica arguida pela ora embargante nas contrarrazões do apelo quanto à competência absoluta da Justiça Federal para o conhecimento da questão relativa à legitimidade da execução extrajudicial nos autos da ação declaratória, e desta Justiça Estadual para conhecer e julgar a questão possessória, deixando de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção (art. 1.022, parágrafo único, incisos II e VI, c/c art. 489, §1º, inciso IV, ambos do CPC/15).

Assevera, nesse viés, que
a Justiça Federal carece de competência para apreciação da ação possessória entre particulares, como é presente o caso, sendo sua competência residual, funcional e absoluta, fixada na Constituição, e improrrogável por conexão, de maneira que não pode abranger causa em que a União, autarquia, fundação ou empresa pública federal não for parte, nos termos do que dispõe o art. 109 da CF/88.

Argumenta que a conduta da parte embargada, que se manteve no imóvel por mais de 12 (doze) anos, e ainda se encontra na posse do bem sem qualquer pagamento, para ao final pretender prorrogar ainda mais sua posse precária afronta a boa-fé objetiva, não merecendo a complacência do Direito.

Defende que a jurisprudência construída a partir da interpretação dos dispositivos da Lei n. 9.514/97 e do Decreto-lei n. 70/66 tem por objetivo proteger o devedor inadimplente de uma onerosidade excessiva quanto à execução do débito, e não beneficiar a adoção consciente da inadimplência do contrato para ao final querer se valer da própria torpeza, ao insistir na posse do bem.

Propala que, como já decidiu recentemente esse colegiado em caso semelhante, eventual êxito dos ocupantes do imóvel na pretensão de anulação da hasta pública pode ser convertido em compensação por danos materiais e morais.

Por fim, alega que o erro material se deu quanto ao precedente colacionado no julgamento ora embargado que, no entender da autora apelada, versa sobre causa sem similitude coma da presente lide.

Contrarrazões no ID. n. 101149479, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, não há de início falar-se que o aresto seria contraditório na medida em que, segundo a jurisprudência do STJ
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e
não aquela existente
entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
.
Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

No caso, o colegiado entendeu que, por força da regra do §3º do art.55 do CPC/15, diante da situação fático-jurídica posta, mister que o juízo recursal competente para a solução da questão antecedente – qual seja, a legitimidade ou não do leilão extrajudicial do imóvel em disputa – fique também encarregado de conhecer e solucionar a questão subsequente, sob pena de estabilização ou mesmo de preclusão de decisões flagrantemente conflitantes, com o risco de criar um imbróglio insolúvel.

Assim, eventual discrepância entre o julgado embargado e outro dispositivo de lei, entendimento da parte, ou mesmo dos Tribunais, não desafia o manejo dos aclaratórios por suposta contradição.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, nem todas as questões suscitadas pelas partes foram enfrentadas e devidamente solucionadas justamente porque o colegiado entendeu ser outro o órgão jurisdicional competente para conhecer e julgar o apelo.

Vale ainda frisar que
“A regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes,
mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por Tribunais de 2º grau distintos daquele a que o julgador está vinculado.”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Por fim, ainda de acordo com o STJ,
“não configura erro de premissa, a ensejar a oposição de embargos de declaração, a revaloração jurídica das circunstâncias, que, aos olhos da embargante, se mostra inadequada.”
(EDcl no REsp 1622608/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

O que sobreleva nesse ponto é que, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“são incabíveis embargos de declaração opostos genericamente sob o pretexto de obscuridade e contradição, mas utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, se foram todas amplamente apreciadas pelo colegiado.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0053457-50.2014.8.11.0041 – Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/06/2020, publ. no DJE 18/06/2020)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da parte recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021